Tribunal: TJMT
Processo: 1019715-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019715-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO FLAVIO BARBOSA CARVALHO - CPF: 010.236.466-41 (ADVOGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (AGRAVANTE), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (AGRAVADO), MARCELO CARNEIRO - CPF: 905.414.131-04 (AGRAVADO), TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO - CPF: 319.848.198-87 (AGRAVADO), ELIG SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.916.008/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM A
ÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE PEDIDOS INDEFERIDOS. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condenou a parte exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa, sob o fundamento de que houve reiteração injustificada de pedidos anteriormente indeferidos, especialmente quanto à responsabilização da terceira interessada, ELETRONET S/A, e à ampliação do objeto do
C
umprimento de
S
entença. A
defesa do agravante alegou inexistência de dolo ou intuito protelatório, sustentando que suas manifestações processuais decorreram do exercício regular do direito de petição, com respaldo nos autos e em interpretação plausível do título executivo. Requereu, subsidiariamente, a redução da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a conduta do agravante caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77 e 80 do CPC
e
estabelecer se o valor da multa fixada
mostra-se
proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de pedidos já apreciados e indeferidos pode configurar litigância de má-fé, desde que demonstrada de forma inequívoca a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos, resistir injustificadamente ao andamento do feito ou provocar incidentes infundados.

A insistência do agravante em ampliar os limites do cumprimento de sentença, embora imprudente, não revela dolo processual suficiente para justificar a imposição de multa no patamar máximo estipulado.

A redução da multa para
2
% sobre o valor corrigido da causa atende aos princípios da razoabilidade, da moderação e da função pedagógica da penalidade, sem comprometer o direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual
.

A sanção por litigância de má-fé deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da conduta e o valor fixado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da moderação.

A multa prevista no artigo 81 do CPC pode ser reduzida quando a conduta processual, embora reprovável, não demonstrar dolo manifesto nem causar prejuízo relevante à parte adversa ou ao andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 81
e 112
.

R E L A T Ó R I O

O agravante insurge-se contra decisão interlocutória que deferiu pedido formulado pela terceira interessada Eletronet S/A e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa.
Diz
que tal decisão é ilegal, pois se antecipou ao julgamento de Agravo de Instrumento anterior (n. 1008100-70.2025.8.11.0000), ainda pendente de apreciação, o qual discute temas diretamente correlatos, como a apuração de danos, lucros cessantes e produção de prova pericial. Alega que a imposição da penalidade ofende os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, além de ignorar o direito à reparação integral decorrente da não devolução de equipamentos essenciais à sua atividade empresarial.

Sustenta que não houve dolo processual capaz de justificar a multa aplicada, visto que seus requerimentos
basearam-se
em fatos novos e em documentos constantes nos autos, com o objetivo legítimo de dar efetividade à sentença exequenda, especialmente após o trânsito em julgado que determinou a restituição de bens. Defende que os pedidos de responsabilização solidária da Eletronet e inclusão da Eletrobrás no polo passivo da
E
xecução encontram respaldo jurídico, sendo que a Eletronet, por sua própria iniciativa, reconheceu deter a posse de bens que lhe não pertencem.

Aduz que a multa imposta é desproporcional diante do elevado valor da causa (superior a R$1,4 milhão), requerendo, subsidiariamente, sua redução para percentual entre 1% e 2%.

Efeito suspensivo indeferido (Id 296129394).

Por sua vez, a agravada Eletronet S/A, em contra
minuta
,
a
ponta que o agravante é litigante contumaz, com histórico de reiteradas tentativas de rediscutir matérias já decididas e inserir a Eletronet no polo passivo de demanda da qual nunca participou.

Assevera que os pedidos do agravante, especialmente aqueles relativos à devolução de equipamentos, são infundados e distorcem o conteúdo da sentença, a qual determinou apenas a restituição dos bens constantes em auto de retirada específico, e não os mencionados em petições unilaterais do agravante. Afirma, ainda, que a alegada posse confessada em outra
A
ção não produz efeitos neste feito, por tratar-se de demanda autônoma e sem conexão jurídica vinculante.

A Eletronet destaca que já houve pronunciamentos anteriores deste Egrégio Tribunal rechaçando as investidas de Bertolino no sentido de responsabilizá-la indevidamente, inclusive em decisão recente no Agravo n
.
1008100-70.2025.8.11.0000.

Aduz
que a insistência do agravante caracteriza uso indevido do processo, tentativa de modificação da verdade dos fatos e reiterado desrespeito à coisa julgada, o que justifica plenamente a aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC.

Por fim, defende que o valor da multa está dentro dos parâmetros legais e proporcionais à conduta adotada pelo agravante, que busca protelar o andamento da
E
xecução por meios artificiosos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já assentado na decisão que apreciou a liminar, os advogados do agravante informaram que renunciaram ao mandato. No entanto não comprovaram o cumprimento do art. 112 do CPC, segundo o qual, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

Como não foi demonstrado que houve essa comunicação ao demandante, os advogados continuam representando o agravante.

O
decisum
atacado está fundamentado nos seguintes termos:

"
(...)

Analisando os autos, verifico que foi proferida sentença que julgou extinto o feito, em razão do abandono pelas partes requerentes, ora executadas (id n° 42072888, página 123).

Consta, ainda, que a sentença revogou a liminar anteriormente deferida, determinando a devolução dos equipamentos retirados por Marcelo (executado).

Ainda, observo que a parte exequente vem reiterando pedidos de apuração de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais em face da terceira interessada, que sequer integra a presente lide, especialmente considerando que os equipamentos foram retirados diretamente pelo executado Marcelo, sendo dele a obrigação de
devolução, nos termos expressamente fixados na sentença.

Além disso, a parte exequente insiste em pleitear a retirada de outros equipamentos, que afirma pertencerem às suas empresas. Contudo, tal pedido já foi indeferido, sendo certo que o
E.TJMT
manteve a decisão que limitou o cumprimento de sentença exclusivamente aos equipamentos retirados por Marcelo, no cumprimento da liminar que, posteriormente, foi revogada pela sentença, conforme id nº 128391509.

Diante desse cenário, não há que se falar em responsabilização da terceira interessada, tampouco em intimação da Eletrobrás, uma vez que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados pela sentença, conforme já decidido reiteradamente nestes autos.

Ressalto, ainda, que a conduta da parte exequente, ao insistir de forma reiterada e injustificada em pedidos já apreciados e indeferidos, caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, §1º, e 80 do CPC.

Nesse sentido:

(...)

Assim, considerando que a parte exequente continua retirando pedidos já apreciados, entendo que o pedido de condenação por litigância de má fé formulado pela terceira interessada deve ser deferido.

Desse modo, defiro o pedido de id n° 192426909 e, consequentemente, condeno a parte exequente à multa por litigância de má-fé no
valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa (CPC, artigo 81).
”
(Id 195548561 – autos em primeiro grau)
.”

A decisão agravada considerou que o exequente reiterou pedidos já apreciados e indeferidos, especialmente no que tange à responsabilização da terceira interessada, ELETRONET S/A, e à ampliação do objeto do Cumprimento de Sentença, violando, assim, os deveres de lealdade e boa-fé processual. Reconheceu que a insistência injustificada em pleitos já decididos configura hipótese típica de litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80, incisos I e III, do CPC.

O agravante, por sua vez, sustenta, em síntese, que a sua conduta processual não revela dolo ou intuito protelatório, tratando-se do legítimo exercício do direito de petição. Aduz que os pedidos formulados têm respaldo em elementos dos autos e em interpretação plausível da sentença exequenda.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa, apontando que o montante fixado — 5% sobre causa estimada em R$1.400.000,00 — revela-se excessivo e desproporcional.

O artigo 81 do CPC autoriza a imposição de multa ao litigante de má-fé, devendo, contudo, ser observado o limite de até 10% sobre o valor corrigido da causa, com fixação proporcional à gravidade da conduta e ao potencial de prejuízo causado à parte contrária ou ao regular andamento do processo.

No caso em exame, embora se reconheça que a insistência do agravante em ampliar os limites objetivos da
E
xecução, mesmo diante de pronunciamentos judiciais anteriores em sentido contrário, possa, em tese, caracterizar conduta imprudente ou temerária, não se vislumbra dos autos a demonstração inequívoca de dolo processual apto a justificar, de forma peremptória, a imposição da multa em grau
significativo
.

A aplicação de penalidade por litigância de má-fé deve ser criteriosa, exigindo-se prova inequívoca da má-fé, a qual não pode ser presumida, sobretudo quando a controvérsia envolve interpretações jurídicas razoáveis a
respeito
da extensão do título executivo.

Nesse contexto,
tendo em vista o valor atribuído à causa (R$1,4 milhão),
reput
a-se
que a redução da multa ao patamar de
2
% sobre o valor corrigido da causa se mostra suficiente e adequada para reprovar a conduta processual do agravante, sem, contudo, incidir em desproporcionalidade. A medida também preserva a função pedagógica da sanção, em conformidade com os princípios da razoabilidade, da moderação e do acesso à justiça.

Pel
o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para reduzir a multa por litigância de má-fé para
2
% (
dois
por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, mantida no mais a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025